Tribunal: TJMT
Processo: 1009132-52.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009132-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), INGRYD FERNANDA SILVEIRA DA SILVA - CPF: 052.233.291-98 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATOR(A) - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO; 1ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 2ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR C/C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO PARCIAL DE TUTELA DE URGÊNCIA – NEGATIVA DE TRATAMENTO – AUTORA PORTADORA DE PSEUDOMIXOMA PERITONEI – DOENÇA COM METÁSTASE – CÂNCER MALIGNO – FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA E LIBERAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS – DESCABIMENTO – PRESCRIÇÃO MÉDICA – NECESSIDADE DO TRATAMENTO DEVIDO À URGÊNCIA – INEXISTENCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA NO CONTRATO – RESTRIÇÕES ÀS FORMAS DE TRATAMENTO DE MOLÉSTIA ACOBERTADA PELO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE – RECURSO DESPROVIDO.

Prescrito pelo médico responsável o fornecimento de material para realização de cirurgia e quimioterapia para tratamento de “pseudomixoma peritonei” evoluído para câncer maligno (devido à urgência) e não havendo exclusão expressa no contrato firmado entre as partes, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência a fim de compelir a operadora do plano de saúde a autorizar o procedimento.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar c/c Danos Morais nº 1013061-87.2021.8.11.0002
proposta por
INGRYD SILVEIRA DA SILVA,
deferiu parcialmente a tutela de urgência pretendida para determinar que a requerida libere todos os procedimentos e materiais solicitados para a realização de cirurgia e quimioterapia em conformidade com as solicitações médicas de IDs. 54423354 e 54614804, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa-diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a 20 dias-multa.

Em síntese, sustenta a agravante que a decisão recorrida tem enorme potencial lesivo ao direito da agravante, e suscetível de causar danos de grave e difícil reparação à Unimed Cuiabá, uma vez que a ANS excluiu taxativamente o tratamento denominado “quimioterapia hipertérmica intraperitoneal” do rol de coberturas obrigatórias da ANS.

Alega que da narrativa dos fatos e dos documentos acostados aos autos de origem, o quadro clínico da agravada não pode ser caracterizado como de urgência/emergência de acordo com a concepção legal do termo.

Afirma que não há qualquer indicação na solicitação médica de que o caso da agravada seja urgência/emergência, já que os pedidos médicos constantes dos autos de origem dão conta de que o tratamento foi solicitado em caráter eletivo.

Diz que somente serão cobertos e autorizados os exames de diagnósticos e tratamentos desde que expressos no rol de procedimento da ANS.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão recorrida revogando a tutela de urgência.

A liminar recursal foi indeferida (ID nº 88651470).

Sem contraminuta (ID nº 92283982)

Sem informações (ID nº 92283983)

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
INGRIDY SILVEIRA DA SILVA
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar c/c Danos Morais nº
1013061-87.2021.8.11.0002
em face de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
sustentando, em síntese, que é titular de plano de saúde fornecido pela ré há muitos anos e que em 2019 foi diagnosticada com
pseudomixoma peritonei
e, embora tenha realizado cirurgia para tratamento, a doença voltou com metástase, ocasião em que foi constatado câncer maligno.

Afirma que apesar de contar com apenas 24 anos, precisa passar por cirurgia para retirada total do órgão reprodutor, além de quimioterapia hipertérmica intraperitoneal, tendo solicitado os procedimentos à requerida, a qual fez a liberação parcial.

Ainda, alega que em decorrência da doença e da cirurgia a que precisa ser submetida para seu tratamento será impedida de engravidar, motivo pelo qual pretende o congelamento dos óvulos, mas foi informada pela ré de que não há cobertura do procedimento.

Diante disso, ingressou com a ação, requerendo a concessão de tutela de urgência (artigo 300 do CPC/15), a fim de que a requerida fosse compelida a liberar todos os procedimentos solicitados para a realização da cirurgia e quimioterapia, bem como do procedimento de congelamento dos óvulos.

Ao apreciar o feito, o douto juiz Dr. André Mauricio Lopes Prioli deferiu em parte o pedido de tutela, conforme já relatado.

Contra a referida decisão, a requerida interpôs o presente recurso.

Pois bem.

O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

No tocante à decisão recorrida, cinge-se este recurso em verificar acerca da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”.

In casu
, a agravante fundamenta sua pretensão recursal na alegação de que
o tratamento denominado “quimioterapia hipertermica intraperitoneal”, não está inserido no rol da ANS, bem como argumenta que não há urgência e emergência que justifiquem a autorização do tratamento.

Sobre o tema, tem julgados do STJ no sentido de que a falta deste ou daquele tratamento na lista da ANS não pode restringir o acesso do consumidor quando comprovadamente indispensável à manutenção e higidez de sua saúde.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE ATENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA/INJUSTIFICADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1
. Está firmada a orientação de que é inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento médico voltado à cura de doença coberta pelo contrato sob o argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao consumidor
, de modo a atrair a aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

2. Agravo interno desprovido
.”
(STJ, TERCEIRA TURMA, AgInt no REsp 1723344/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 25/03/2019, DJe 28/03/2019) (g.n.).

Na hipótese, resta evidenciada a relação jurídica existente entre as partes, conforme se verifica do PLANO UNIMED SUPER CALSS I COLETIVO EMPRESARIAL de ID nº 54423343 – dos autos principais nº 1013061-87.2021.8.11.0002, em pleno vigor.

O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, neste caso, milita em favor da agravada, diagnosticada com
“pseudomixoma peritonea”
e com prescrição médica indicando a necessidade de realização de procedimento cirúrgico “
cirurgia citorredutora com hipertermioquimioterapia para tratamento de pseudomixoma peritoneal de baixo grau”
, bem como a liberação dos materiais solicitados pelo médico, conforme prescrição médica feita pelo médico Dr. Lauzamar Roge Salomão Junior, cirurgião oncológico, CRM 4669/RQE 1575, constante no ID nº 54423354 do processo de origem.

Assim, a princípio, de se manter a decisão singular que bem fundamentou que “
De fato, inexiste dúvida quanto à necessidade da autora em realizar procedimento cirúrgico “cirurgia citorredutora com hipertermioquimioterapia para tratamento de pseudomixoma peritoneal de baixo grau”, bem como da liberação dos materiais solicitados pelo médico que lhe acompanha, Dr. Lauzamar Roge Salomão Junior, cirurgião oncológico, CRM 4669/RQE 1575 (id. 54614804), que seriam objeto da guia n. 88442033, negada pela requerida (id. 54423354).

(ID nº 54921931 dos autos principais).

Vejamos, ainda, os demais fundamentos do
decisum
recorrido que bem concluiu pelo deferimento parcial do pedido de tutela de urgência,
in verbis
:

“A par do exposto, diante da urgência e gravidade apontada, tenho como indevida a negativa de cobertura dos procedimentos solicitados pela parte autora, considerando que incumbe ao médico que lhe assiste prescrever os procedimentos que melhor se afigurem ao seu tratamento, bem como o material necessário para sua realização, devendo ser reconhecida a preponderância do Código de Defesa do Consumidor sobre eventual cláusula contratual restritiva, enquadrada como abusiva.

Por esse viés, o ato da requerida de não ter autorizado todos os procedimentos requisitados para tratamento da autora, em princípio se mostra abusivo, desarrazoado e até mesmo atentatório ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, que é o princípio matriz do Sistema Constitucional Brasileiro.

Ressalte-se, ademais, que em se tratando de direito à vida e à dignidade da pessoa humana, a presteza da resposta é condição de sua validade, não se sujeitando, portanto, a delongas de ordem burocrática.

De outro lado, observo dos relatórios médicos (id. 54614804) e da resposta da ouvidoria da requerida (id. 54423354), a ausência de indicação e solicitação ao procedimento de congelamento de óvulos.

Não obstante, além de inexistir negativa da requerida acerca do referido procedimento, sendo certo que a preposta da ré se limitou a orientar a autora acerca do código do procedimento (id. 54423348), sequer apresentou cópia da guia médica com a competente solicitação ou mesmo laudo indicando o procedimento, de modo que vejo inexistirem provas robustas acerca da necessidade e urgência do procedimento, tampouco da suposta negativa da requerida em autorizar.

Nesse sentido, a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RESCISAO UNILATERAL. AUTORIZAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DEFERIDO. COMPROVAÇÃO DA URGENCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO AUSENTE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INDEFERIMENTO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o deferimento da tutela de urgência depende da comprovação da plausibilidade do direito alegado, da existência de perigo de dano, ilícito ou de inefetividade do processo e que a medida seja reversível. Ausentes quaisquer desses requisitos impõe-se o indeferimento da tutela provisória. (TJ-MG - AI: 10000190840058001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 15/10/0019, Data de Publicação: 21/10/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CITRATO DE TOFACITINIBE. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. REGULAR DESLINDE PROCESSUAL. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir o réu a autorizar o fornecimento do medicamento denominado Xeljanz (citrato de tofacitinibe). 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Considerando que o medicamento Xeljanz (citrato de tofacitinibe) indicado no relatório médico representa tratamento contra a artrite reumatóide, resta demonstrada a plausibilidade do direito invocado. 4. No caso, contudo, embora o relatório médico indique a necessidade do fornecimento do medicamento pleiteado, não atesta sua premência, sequer indica a existência de risco iminente de lesões irreparáveis para a paciente que justifiquem a antecipação da tutela. 5. Não se fazendo presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, deve ser mantida a decisão que a indeferiu. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07271585620198070000 DF 0727158-56.2019.8.07.0000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/03/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...]”
(ID nº 54921931 dos autos principais)

Além disso, o tratamento prescrito pelo médico

encontra-se aprovado pela ANVISA (RESOLUÇÃO - RE Nº 3.535, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015, publicado no Diário Oficial da União em 28 de dezembro de 2015), não podendo ser recusado pela operadora de plano de saúde sob a alegação de não fazer parte da relação de cobertura da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, quando o plano de saúde contratado dá cobertura para tratamento quimioterápico.

Aliás, consta no contrato da UNIMED a
Cláusula VIII
- “COBERTURAS E PROCEDIMENTOS GARANTIDOS”, “
8.3 – PROCEDIMENTOS
”,
VI - Cobertura para os seguintes procedimentos considerados especiais
: a previsão de: “
b)
quimioterapia oncológica ambulatorial
;
(ID nº 88539492) g.n.

Assim, diante da inexistência de exclusão expressa do procedimento firmado entre as partes, bem como da necessidade do tratamento urgente, consoante prescrição médica, afigura-se prudente a
manutenção da decisão singular que concedeu a tutela de urgência, porquanto preenchidos os requisitos para tanto.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA -NEGATIVA DE TRATAMENTO
–
TERAPIA IMUNOBIOLÓGICA COM MABTHERA –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS PARA A DOENÇA SOLICITADA (
LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO
) – DESCABIMENTO –
PRESCRIÇÃO MÉDICA – NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO DEVIDO À URGÊNCIA
E AO RISCO DE MORTE
– INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA NO CONTRATO – RESTRIÇÃO ÀS FORMAS DE TRATAMENTO DE MOLÉSTIA ACOBERTADA PELO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE – ABUSIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Constitui prática abusiva a restrição às formas de tratamento de doença acobertada pelo plano de saúde, sob a alegação de que não consta no rol da ANS.

Assim, prescrito pelo médico responsável a
terapia imunobiológica com Mabthera
para tratamento de
Lúpus Eritematoso Sistêmico
(devido à urgência e o risco de morte à paciente) e não havendo exclusão expressa no contrato firmado entre as partes, deve ser mantida decisão que deferiu a tutela de urgência a fim de compelir a operadora do plano de saúde a autorizar o procedimento.-
”
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relatora DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j, em 23/10/2019) (g.n.).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO (TERAPIA COM BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA E DEMAIS INSUMOS ÚTEIS À SUA UTILIZAÇÃO) – NEGATIVA DE COBERTURA – ABUSIVIDADE

– REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA – VERIFICADOS – AGRAVO INTERNO – PREJUDICADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão de tutela urgência, necessário se mostra a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil atual, quais sejam: probabilidade do direito invocado e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Ainda que o tratamento prescrito não conste na lista de coberturas obrigatórias dos PLANOS de SAÚDE da Agencia Nacional de Saúde Suplementar – ANS e Resolução de Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, ele deve ser custeado pela operadora se no contrato firmado entre as partes não houver cláusula expressa e clara determinando a exclusão de sua cobertura.

Presentes os requisitos legais autorizadores da tutela de urgência, impõe-se o deferimento do direito suscitado pela parte de obter do PLANO de SAÚDE o tratamento e/ou exame necessário para o tratamento da patologia que está acometido.

Diante do julgamento do AGRAVO de INSTRUMENTO, resta prejudicada a análise do AGRAVO interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo recursal
.”
(TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI nº 1004962-42.2018.8.11.0000, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, j. em 05/12/2018, DJE 12/12/2018) (g.n.).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO CONTRATUAL PARA MEDICAMENTO NÃO PRESCRITO NO ROL DA ANS - NECESSIDADE CONFIRMADA POR MÉDICO – INCIDÊNCIA DO CDC – CLÁUSULA LIMITATIVA – ARTIGO 46 E ARTIGO 54, §4º DO CDC - HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O medicamento postulado pela recorrida foi indicado por profissionais habilitados que a acompanha, devendo, por ora, ser mantido. Quanto ao fato de não constar especificamente no ROL da ANS, o entendimento jurisprudencial é de que essa relação não é taxativa, mas apenas garantidora de cobertura mínima a ser observada pelas operadoras de PLANO de SAÚDE. A probabilidade do direito da Recorrida resta demonstrada em Primeiro Grau no momento em que apresenta os documentos comprobatórios da existência da relação jurídica com a Requerida/Recorrente. Em relação ao perigo da demora, restou demonstrado que a condição que acomete a agravada é grave e necessita de intervenção com os tratamentos indicados pelos profissionais, sob pena de agravamento da condição de sua SAÚDE
.”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 1000886-38.2019.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 09/07/2019, DJE 15/07/2019).

Desta feita, prescrito o tratamento pelo médico responsável, devido à urgência, bem como não havendo exclusão expressa no contrato firmado entre as partes, deve ser mantida decisão que deferiu a tutela de urgência a agravada.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021